Tribunal: TJES
Processo: 5001782-02.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001782-02.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A
RECORRIDO: WALLACE MOREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001782-02.2023.8.08.0050

RE
CORRENTE
:
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S/A

REC
ORRID
O
:
WALLACE MOREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE
AEROPORTO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DANO
S MATERIAIS
CONFIGURADOS
.
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA
REFORMADA, EM PARTE
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9192827.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9192827), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9192806), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) condenar o requerido a ressarcir o prejuízo material experimentado pelo requerente no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil) e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso (ID 26698004); b) condenar o referido no pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data.’’

Trata-se de
termo de reclamação sob o argumento de que, entre os dias 26/04/2023 e 28/04/2023, o Autor realizou viagem a São P
aulo, deixando o seu veículo no estacionamento da Recorrente. Todavia, ao retornar de viagem, verificou que o
automóvel
estava aberto e que havia sido furtado 01 (uma) caixa de som JBL Boombox e 01 (uma) pistola Tauros TH9C, 9mm. Em razão disso, pleiteia indenização a título de danos materiais e morais.

Em suma,
o
magistra
do
primevo

entendeu que ‘‘
[...] o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, é do AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A., o qual poderia ser realizado através de simples apresentação de imagens das câmeras de segurança e monitoramento do local, capazes de comprovar que o veículo não teria sido furtado durante a permanência no estacionamento. Em verdade o requerido não trouxe aos autos nenhuma prova, impondo-se, assim, o acolhimento da pretensão autoral com a devida reparação de todos os danos causados ao consumidor (art. 14 c/c art. 6º, inciso III do CDC)’’.

A
R
ecorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
ausência de dano
s
material
e moral.

Pois bem.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando comprovada a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à Recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Acerca da responsabilidade da Ré, a questão é muito bem respondida pela súmula 130, do STJ, que resolve as controvérsias acerca da existência ou não da responsabilidade do estabelecimento pelos veículos que permanecem em seus estacionamentos. Vejamos:

A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

Desse modo, a responsabilidade existe, cabendo ao estabelecimento responsável seja ele supermercado, shopping, ou qualquer outra empresa que forneça o serviço de guarda de veículos, pago ou não o dever de reparar o prejuízo que se consolide, bastando para tanto que se comprove o dano e o nexo de causalidade.

No caso, entendo que as provas colacionadas pelo Recorrido foram suficientes para indicar que a sua pistola Tauros estava no interior do veículo TOYOTA HILUX, placa RQN2I93, deixado no estacionamento do aeroporto EURICO DE AGUIAR SALLES entre 26/04/2023 e 28/04/2023.

Para além do Boletim Unificado (Id. 9191526) apresentado, foram juntados e-mails (Ids. 9191529 e 9191530) e um protocolo (Id. 9192784), evidenciando a tentativa de resolver o problema administrativamente. Ainda, diferentemente da caixa de som de marca/modelo JBL BOMBOX, há nota fiscal da pistola adquirida (Id. 9191532)

Como bem apontou o juízo
a quo
na decisão (Id. 9192824) que julgou os embargos de Id. 9192811:

[...]
não há dúvidas quanto à propriedade da arma individuada nos autos e o direito ao porte pelo autor, fatos estes que, somados à presunção de boa fé que deflui da notícia crime e reclamação administrativa apresentadas pelo consumidor, apenas corroboram o furto da aludida arma- de fogo.

[...]

Ademais, não há de se permitir que a fornecedora transfira ao consumidor os riscos de sua atividade empresarial, a partir do momento que não exige declaração dos bens que guarnecem o automóvel confiado em depósito

Caberia à Recorrente anexar aos autos gravações dos citados dias à vista de esclarecer as circunstâncias do fato ocorrido, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, todavia não o fez.

Registro que o protocolo e os e-mails apresentados pelo Recorrido datam do início de junho/2023, intervalo razoável para que a empresa Ré mantivesse em seu armazenamento os vídeos e/ou imagens dos dias em que o automóvel do Autor esteve sob sua supervisão. Ainda assim, nunca os compartilhou.

Assim,
resta
patente a existência de falha na prestação do serviço.

Por conseguinte,
voto pela manutenção da r. sentença para deferir danos materiais referentes ao valor despendido na pistola Tauros TH9C, 9mm, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

E
m relação
à
lesão moral reconhecida pelo
juízo sentenciante
, em que pese o respeito ao douto magistrado, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer existência de lesão moral presumida (
in re ipsa
) decorrente de falha na prestação do serviço, denota-se que a demandante não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos.
Assim
, chego
à
conclusão de que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada,
motivo pelo qual se vota pela reforma, em parte, da r. sentença, para afastar o reconhecimento de lesão moral a
o

A
utor/
Recorrido
no caso dos autos.

A
título de reforço, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENVIO INDEVIDO DE FATURA DE CONTA TELEFÔNICA À REQUERENTE – HOMONÍMIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE HOMÔNIMA NOS REGISTROS DO SERASA, NÃO EFETIVADA PELA REQUERIDA – DATA DA ANOTAÇÃO ANTERIOR AO ENVIO EQUIVOCADO DAS FATURAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
MERO DISSABOR DA REQUERENTE
1. Ora,
em nenhum momento, a autora comprovou que o ato praticado pela ré-apelante tenha-lhe causado qualquer dano desta espécie, podendo até se cogitar do sentimento de desconforto, um mero dissabor o que, por óbvio não serve de amparo para postulação de danos morais. Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça, em precedentes, vem iterativamente assentando que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (Resp. nº 215.666-RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha). (fls. 736-738)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar, em parte, a r. sentença objurgada, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Ficam inalterados os demais termos da r. sentença atacada.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)